Tribunal: TJDFT
Processo: 0716752-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETOS 7.873/2012 e 8.172/2013. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo em execução penal no qual o reeducando postula comutação de pena com base nos Decretos 7.873/2012 e 8.172/2013.
2 Nos termos do art. 7o, caput, do Decreto 7.873/2012, as reprimendas relativas a infrações diversas devem ser somadas para fins de indulto e comutação de pena. Quando da publicação desse Decreto, o reeducando cumpria penas impostas em mais de uma ação penal. Assim, somadas as penas, verifica-se que o reeducando não preenche o requisito objetivo.
3 O apenado não faz jus à comutação de pena concedida pelo Decreto 8.172/2013, visto que, em 2013, praticou diversos crimes, não preenchendo, portanto, o requisito subjetivo.
4 Agravo conhecido e desprovido.